Tribunal: STF
Processo: Rcl 68551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Previna Diagnósticos Médicos Ltda. e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000727-07.2021.5.02.0007, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jan Marcarios, em desfavor de Previna diagnósticos Médicos Ltda. e KR Medicina e Diagnósticos Ltda., pugnando pela invalidação de contrato de natureza civil e o reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, fundamentando a sentença no sentido de que era ônus da ora reclamante comprovar que a relação era de serviço autônomo por meio de pessoa jurídica, contudo, de tal ônus as empresas não se desincumbiram, mesmo com a apresentação dos contratos e aditivos. 
 
    4. Assevera que aquele Juízo de Piso negligenciou o pedido expresso formulado na defesa de que o pleito fosse analisado à luz dos entendimentos vinculativos da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, que sequer foram mencionados na decisão. Informa acerca da negativa de provimento ao recurso ordinário por ela interposto. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Menciona a negativa de provimento do agravo de instrumento interposto. Diz da interposição de agravo regimental.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspenderem-se os autos de origem, até a decisão definitiva na presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, seja declarada a inexistência de vínculo empregatício entre as partes.
 
    7. Em 28/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 43).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera, em síntese, que a 10ª Turma daquele Tribunal Regional, no que concerne à manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício, houve por bem confirmar, por harmônica com as provas do feito e com a legislação de regência, a sentença recorrida, acolhedora do pleito vestibular do trabalhador reclamante, de reconhecimento da existência do vínculo empregatício com a empresa reclamada (e-doc. 47).
 
    9. A parte beneficiária, Jan Macarios, em contestação, salienta que o vício de consentimento, o procedimento fraudulento da parte reclamante, foi referido e está expresso no acórdão atacado, razão pela qual não se aplica ao presente e específico caso o Tema RG nº 725. Diz que o ato reclamado está fundamentado na comprovação dos requisitos do vínculo de emprego. Pleiteia o benefício da gratuidade judiciária (e-doc. 49).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça, requerido pela parte beneficiária.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 33, p. 258-266; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2. Vínculo de emprego (análise conjunta com o recurso do autor). 
As rés insurgem-se em face da r. sentença de 1º grau que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes. Sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego.
(...)
À análise.
A caracterização do vínculo de emprego depende da presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, bem como a coexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Ausentes quaisquer desses requisitos não é possível o reconhecimento do vínculo perseguido. 
Observe-se, ademais, que na ocorrência do contrato de trabalho o empregado aliena o poder de direção de sua atividade ao empregador. "A intensidade de ordens no tocante à prestação de serviços é que tenderá a determinar, no caso concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da prestação de serviços: sendo o próprio profissional, desponta como autônomo o vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o referido vínculo ." (in: "Curso de Direito do Trabalho", Delgado Maurício Godinho, 3ª ed. São Paulo: Ltr, 2004, pág. 334).
(...)
Ao admitir a prestação de serviços de forma diversa da empregatícia, atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC/2015, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.
(...)
Os elementos de convicção carreados aos autos demonstram que a relação mantida entre as partes se revestia das características da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, requisitos que devem estar concomitantemente presentes para a configuração do vínculo empregatício nos termos pretendidos. 
As reclamadas não produziram prova robusta e convincente apta a desconstituir os requisitos configuradores da relação de emprego. 
Veja-se que o próprio preposto das rés asseverou que "a liberação dos procedimentos realizados pelo reclamante passava pelo diretor", evidenciando a existência de subordinação jurídica do reclamante ao Diretor Clínico. Além disso, a Sra. Cleonice, testemunha do autor, embora não soubesse de onde vinham as ordens, informou que "o reclamante tinha uma agenda para cumprir na reclamada". Ademais, tais afirmações corroboram a assertiva do autor de que "era subordinado ao diretor clínico". 
Há de se ressaltar que, apesar de a testemunha das demandadas, Sra. Luciane, ter afirmado que "o reclamante poderia ser substituído, pois isso acontece em equipes médicas; que às vezes acontece do médico não poder comparecer, o que não geraria qualquer tipo de punição", revelou, também, que "a depoente não se recorda do reclamante ter mandado outro médico para substituí-lo". Tal relato segue a mesma linha do que foi reportado pelo representante das rés, no sentido de que "não tem conhecimento de outro médico que tenha sido mandado pelo reclamante em seu lugar", o que denota a pessoalidade na relação havida entre as partes. 
A prova oral também revelou que o reclamante atuava de forma fixa em alguns dias, trabalhando durante toda a semana em todas as unidades das rés, mantendo dia fixo também para a realização de cirurgias e mencionando, inclusive, labor para a empresa CEAM, o que caracteriza a habitualidade na prestação de serviços e confirma o trabalho contínuo em benefício das reclamadas por longos anos, evidenciando a unicidade contratual. 
A onerosidade é comprovada pelas notas fiscais e extratos bancários colacionados aos autos pelas partes (Ids. nºs. 52e9b8a a fbc5aed; 2eef2d8 a b42b95a e 92d26de a 7bbbdf9).
Saliento que a informação trazida pelo representante das rés no sentido de que "a reclamada não tem médicos contratados como empregados" reforça a tese apontada pelo reclamante, ao depor, de que a abertura de sociedade individual foi uma exigência das reclamadas. O fato de não contratarem médicos registrados e prestarem serviços como pessoa jurídica indica um modo de proceder das rés e demonstra a ilicitude da terceirização, pois visa a dissimular a real condição de empregado do autor.
No âmbito do Direito do Trabalho, os contratos são regidos pelo princípio da realidade, sendo secundária a forma do contrato ou a denominação que as partes lhe atribuem e até mesmo as obrigações e direitos inscritos no instrumento contratual. O que é preponderante e decisivo é o modo como as partes, na realidade, cumprem o contrato. Daí porque a relação com as reclamadas não pode caracterizar terceirização lícita ou a existência de uma relação de trabalho autônomo. 
A realidade revela ser de emprego a relação jurídica existente entre as partes. A primazia da realidade, que constitui um dos princípios do Direito do Trabalho, consiste exatamente em não permitir que disposições contratuais verbais ou escritas se sobreponham à realidade factual, como querem fazer crer as demandadas. 
A relação de emprego, na hipótese dos autos é emergente dos fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em face da relação jurídica que pretendem caracterizar. 
Convém salientar, ainda, que prestação de trabalho induz relação de emprego. Admitida a prestação de serviços, presume-se a existência da relação de emprego entre o trabalhador e quem os utiliza. Negado o vínculo empregatício, mas reconhecida a prestação de serviços, como na hipótese dos autos, incumbia à reclamada o ônus da prova de que tais serviços não se deram sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ainda, que assim não fosse, o que se admite apenas ad argumentandum, não se provando, robusta mente, outra forma de prestação de serviços, imperioso será presumir a existência de relação de emprego, já que esta é a forma normal, a outra a exceção. O normal se presume, o excepcional se prova. 
Assim, fica afastada a tese de que o autor desempenhava suas atribuições na condição de autônomo, estando presentes todos os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego. 
Cabe esclarecer, ainda, que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento do vínculo de emprego e, sendo assim, trabalhos particulares efetuados fora de seu horário de trabalho não inviabilizariam o pacto laboral.
Por fim, extrai-se dos autos que não houve julgamento "ultra petita", pois o que o autor pediu na exordial foi o reconhecimento de vínculo de emprego dele com a reclamada HOSPITAL PREVINA LTDA. e, portanto, a decisão que reconheceu a relação empregatícia entre as partes respeitou os limites da lide. 
Ressalto que a questão da sucessão de empresas foi mencionada na petição inicial como mero fundamento para a responsabilização da reclamada HOSPITAL PREVINA LTDA., lá indicada como sucessora da empresa CEAM - Centro de Assistência Médica. 
As provas orais demonstraram a sucessão de empresas e os documentos de fls. 549 e 550 (Id. nº 2b71936 - págs. 03/04), todos com o mesmo padrão de formatação, registram os nomes da empresa CEAM e da Previna. 
Além disso, em sua contestação, a Previna não nega a utilização da mão de obra do autor antes de 1º/05/2017, limitando-se a apontar tal data como a da celebração de contrato entre a Previna e a empresa do reclamante. O próprio preposto das rés confessou que "acredita que antes de 2017, o reclamante prestou alguns plantões para a CEAM mas o depoente não sabe dizer por quanto tempo". 
Sendo assim, deve ser mantida a sentença, inclusive quanto ao lapso temporal do vínculo empregatício reconhecido na Origem. 
Neste último aspecto, note-se que, a despeito de o reclamante ter pretendido o reconhecimento do vínculo de emprego com as reclamadas até 04/11 /2020, é certo que o autor afirmou, ao depor, que "trabalhou na CEAM, que se tornou a 1ª reclamada; que este trabalho aconteceu de 1999, até 04/11/2019, ininterruptamente; que indagado se trabalhou na reclamada durante a pandemia respondeu que não" (Id. nº e9cac0c - fl. 633 do pdf, grifei). Neste sentido manifestou-se a d. Magistrado de Origem ao proferir a sentença de Embargos de Declaração: "Quanto à data de encerramento do pacto laboral (04/11/2019), conforme expressamente mencionado no "decisum", esse Juízo levou em conta "as limitações contidas no depoimento pessoal do obreiro (ID. e9cac0c)", inexistindo, portanto, a omissão apontada. Destaque-se, ainda, que - ao ser indagado se trabalhou para a parte-Ré durante a pandemia -, o obreiro respondeu que "não" (ID. e9cac0c); do que se conclui, por dedução lógica, que não laborou durante o ano de 2020." (Id. nº 20c5a70 - fl. 687 do pdf). 
Logo, correta a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando "nulos os Contratos de Prestação de Serviços celebrados entre as partes, bem como a "pejotização" (da empresa mantida pelo obreiro como condição de recebimento de sua remuneração); reconhecer o vínculo empregatício no interregno de 04/10/1999 a 04/11/2019; e condenar a Reclamada no pagamento de: - 90 (noventa) dias de aviso prévio proporcional; - férias em dobro dos períodos de 2016/2017, 2017 /2018 e 2018/2019, férias integrais simples de 2019/2020 e 4/12 de férias proporcionais; todas acrescidas do terço constitucional; - 6/12 de 13º salário proporcional de 2016; 13º salário integral dos anos de 2017, 2018 e 2019; e 2/12 de 13º salário proporcional 2020; - depósitos de FGTS referentes a todo período imprescrito, inclusive sobre as verbas rescisórias (exceto sobre as férias indenizadas), e sua multa de 40%; tudo de forma indenizada; - multa do art. 477, §8º, da CLT."
Faz-se necessário pequeno reparo somente no que tange ao 13º salário proporcional de 2016 em face da prescrição acolhida na Origem (créditos anteriores a 15/06/2016, Id. nº 4668e2c - fl. 657 do pdf), uma vez que o §2º do art. 1º da Lei nº 4.090/1962 estabelece que a "fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos" de quitação da gratificação. Reforma-se parcialmente apenas para deferir o pagamento de 07/12 do 13º salário proporcional de 2016. No mais, mantém-se, o julgado. 
Reforma-se parcialmente, nestes termos. (...).”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    23. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    24. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator